Tribunal: STF
Processo: HC 246123
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.200.972/RO indeferiu pedido de retirada de pauta e remessa ao Ministério Público, afim de "viabilizar a manifestação da i. Procuradoria Geral da República acerca do requerimento de formalização de acordo de não persecução penal (ANPP), com a consequente remessa dos autos à Subprocuradora Geral da República" (e-doc. 12). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 08/03/2013, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações) (e-doc. 6, p. 52-54). O Juízo de origem recebeu a peça de acusação (processo nº 2751-54.2013.4.01.4101, da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO). 



    3. Sobreveio sentença condenatória, em 24/07/2014, mediante a qual o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniárias e prestação de serviço à comunidade (e-doc. 8, p. 284-303). 



    4. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em julgamento realizado em 28/01/2019, negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 9, p. 145-146). Sucessivos embargos de declaração, apreciados em 02/04/2019 e 18/06/2019, não foram acolhidos (e-doc. 9, p. 176 e p. 209). Recursos especial e extraordinário não foram admitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem (e-doc. 9, p. 333-337). 



    5. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do agravo em recurso especial, mediante decisão proferida em 12/09/2022 (e-doc. 422-423). Agravo regimental teve o provimento negado pela Sexta Turma em 11/06/2024 (e-doc. 9, p. 449). Protocolados embargos de declaração, a defesa apresentou a referida petição, requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento e a remessa ao Ministério Público para análise do cabimento do oferecimento do ANPP. Indeferido o pleito, sobreveio a rejeição do recurso pelo colegiado, em 14/08/2024 (e-doc. 10, p. 33). 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, em síntese, constrangimento ilegal na negativa de remessa dos autos ao Ministério Público para fins de manifestação a respeito do ANPP. Sustentam a retroatividade da norma inserta no art. 28-A do CPP em relação aos processos em andamento quando do início de sua vigência. Aludem ao entendimento do Supremo de que o limite para a retroação seria trânsito em julgado da condenação.



    7. Buscam, em âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime. No mérito, pretendem a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP ao paciente.



    8. Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 24/10/2024, revelou a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão alusivo aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. O processo está concluso para decisão ao ministro Vice-Presidente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos. 



    11. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que o Ministro Relator dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.200.972/RO no STJ adotou o seguinte entendimento: 



    “No caso, a denúncia foi recebida em 10/5/2013, de modo que, implementado o instituto da ANPP tão somente em 23/1/2020, data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não há que se falar em retroatividade do art. 28-A do CPP ou possibilidade de oferecimento do benefício pelo Ministério Público Federal, mostrando-se despiciendo o envio dos autos ao Parquet, tal como aqui requerido.” (e-doc. 12; grifos nossos). 



    12. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    13. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    14. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 10/05/2013, seguindo-se a tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A defesa preconizou a observância à norma de regência do ANPP por ocasião dos embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, julgados em 14/08/2024. Antes ainda do julgamento dos aclaratórios, peticionou pleiteando a remessa do processo ao Órgão do Ministério Público para análise do cabimento do benefício. Ou seja, houve manifestação pela observância ao ANPP em momento oportuno, valendo ressaltar a inexistência de certificação do trânsito em julgado da condenação. Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência (processo nº 2751-54.2013.4.01.4101, da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO).



    Comunique-se, com urgência, ao Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.200.972/RO no STJ. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator